Tribunal: STF
Processo: Rcl 72291
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - Ideas alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no processo n. 0000659-81.2020.5.12.0023, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços médicos com profissional autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A CTPS juntada ao ID. 78b4037 revela que o reclamante foi contratado em 01/09/2013, no regime da CLT, pela SPDM, antiga gestora do multicitado hospital, sendo dispensado n 09/01/2018. Por sua vez, o IDEAS admite que o autor trabalhou como médico plantonista no Hospital Regional de Araranguá, sob sua gestão, no período declinado na inicial (de 26/01/2018 a 01/11/2018), legando, todavia, que os serviços foram prestados na qualidade de sócio da empresa AML.



    Na hipótese dos autos, admitida a prestação de serviços, incumbia ao réu demonstrar que a relação não era de emprego, pois se trata de fato impeditivo ao direito do autor (art. 818, II, da CLT).



    O documento ao ID. 74ae8f2 indica que o reclamante constituiu sociedade de nome Araranguá Participações Ltda. com outros 18 sócios, na sua maioria médicos que já em março de 2018 prestavam serviços no Hospital Regional de Araranguá (ID. 6a573c9). A empresa, criada em 24/04/2018 (segundo a data indicada no contrato social), tinha sede no mesmo endereço da AML e a ela se ligava, conforme indicado em resposta da AML a ofício encaminhado pelo Juízo a quo.



    [...]



    A preposta não soube informar se os médicos que trabalharam no Hospital Regional de Araranguá já eram associados à AML antes de o IDEAS assumir a gestão do hospital.



    Embora não se possa dizer que os profissionais foram coagidos o obrigados a fazer parte da AM ou de quaisquer outras empresas a ela vinculadas, porquanto sua liberdades não foram tolhidas e poderiam ter optado por não mais laborar junto ao Hospital Regional de Araranguá, entendo que da prova oral é extraída a prática de atos tendentes a condicionar a prestação dos serviços pelos médicos à alguma pessoa jurídica para que permanecessem trabalhando no hospital, a partir do início da gestão do IDEAS.



    As testemunhas ouvidas pelas partes confirmam a realização de reunião durante a transição das gestões para informar que os serviços dos médicos plantonistas seriam prestados, dali para frente, apenas por intermédio de empresa. Além disso, a testemunha Eduardo, ouvida a pedido do réu, que era o Diretor-Técnico do hospital à época, afirmou que o reclamante não era vinculado à AML e se vinculou para poder continuar trabalhando no hospital.



    […]



    Outro indício que converge para o condicionamento à integração de pessoa jurídica para permanência na prestação de serviços no âmbito do Hospital Regional de Araranguá é o ofício circular de 21/05/2018, encaminhado pela AML aos profissionais, tratando da "inclusão societária obrigatória" e informando que "os médicos que não assinarem o contrato social do qual fazem parte, no prazo de 30 dias, a contar deste comunicado, terão os pagamentos bloqueados" (ID. 59ac21e).



    Ainda que não tenha sido remetida diretamente pelo reclamado, não se esquece que a comunicação foi encaminhada na situação em que os médicos já haviam sido informados por representantes do hospital de que a prestação de serviços não mais seria realizada por meio de pessoa física.



    Há de se perquirir, nessa conjuntura e considerando as características intrínsecas ao exercício do labor do médico, altamente especializado e revestido, via de regra, de elevado grau de autonomia e liberdade profissional em relação a clínicas médicas e instituições hospitalares, se os serviços, conforme apontado pelo recorrente, eram prestados de maneira autônoma ou se estão presentes, no caso concreto, os requisitos necessários ao reconhecimento de vínculo empregatício.



    No que tange à pessoalidade, não obstante o réu alegue que jamais requisitou que fosse o reclamante o médico emergencista de determinado plantão e que esse poderia ser realizado por qualquer médico com a devida formação profissional, é fato que o autor trabalhava no hospital e fazia parte da equipe médica.



    Além disso, como anotado pela origem, o demandado admitiu a possibilidade de troca de plantões entre os médicos, desde que mediante prévio aviso ao hospital. Ainda que se cogite que o aviso fosse necessário para fins de organização administrativa, a prova oral demonstrou que, embora permitida a troca de plantões, ela era liberada em relação a outro médico que já fizesse parte do corpo clínico do IDEAS, não se admitindo terceiro estranho a essa relação.



    […]



    A utilização do aplicativo "Pega Plantão" não afasta as restrições referentes à necessidade de que as trocas e substituições fossem realizadas entre médicos que já compunham o quadro clínico do hospital, destacando-se, nesse sentido, a afirmação do Diretor-Técnico acerca da necessidade de formalização de contrato com o hospital, caso médicos não pertencentes ao quadro quisessem participar dos plantões.



    Entendo estar presente, portanto, a pessoalidade, pois somente aqueles que compunham, de alguma forma, parte da equipe médica poderiam ser plantonistas.



    No que tange à habitualidade, vale dizer, a prestação de serviços com intuito de perenidade, a prova produzida também demonstra o preenchimento desse requisito.



    Destaca-se, nesse contexto, que o então Diretor-Técnico (Eduardo) afirmou que era o responsável pela elaboração das escalas e que "tentava deixar as escalas mais fixas possíveis". Além disso, declarou que "o reclamante Alexandre fazia muitos plantões, chegando a 400 horas por mês". Já a testemunha convidada pelo autor (Elizandra) asseverou que "em relação ao reclamante Alexandre, sabe que fazia muitos plantões, principalmente à noite e aos finais de semana, não sabendo a quantidade de horas".



    A prova oral confirma, portanto, que o autor trabalhava com características de permanência junto ao hospital. Repisa-se, ademais, que o próprio recorrente ratificou que o recorrido lhe prestou serviços de maneira ininterrupta por quase um ano, o que afasta a eventualidade. 



    Quanto à subordinação jurídica, tem-se o requisito mais difícil de se demonstrar em razão das peculiaridades e particularidades que são próprias da profissão de médico. Tal elemento é a linha tênue que separa a relação de emprego da relação de autônomo, a depender do grau de dependência hierárquica a que se submetia o autor.



    Considerando o conjunto probatório, é possível concluir que o autor se vinculava diretamente ao IDEAS, não havendo a alegada triangulação defendida pelo recorrente.



    Nesse cenário merece destaque, mais uma vez, o depoimento da testemunha Eduardo. Como já apontado, o depoente declarou que à época era o Diretor-Técnico do hospital e, além disso, era o único médico com vinculo de emprego registrado em CTPS pelo IDEAS. Dessa feita, era ele o representante do IDEAS dentro do hospital.



    […]



    Além disso, a prova documental revela que havia regras a serem seguidas e devidamente observadas, a exemplo das inúmeras diretrizes relacionadas à atuação médica constantes do Plano de Trabalho a que vinculado o recorrido por conta dos contratos administrativos firmados com o Estado.



    Outrossim, o trabalho não era prestado por conta própria. Em razão do objeto do contrato firmado entre o IDEAS e o Estado de Santa Catarina, os atendimentos dirigiam-se exclusivamente aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que buscavam a unidade. Não há se dizer, no aspecto, que havia autonomia para dirigir sua própria atividade, por meio, por exemplo, da escolha de sua clientela.



    Infiro, desse modo, que a liberdade do reclamante vinculava-se aos seus conhecimentos especializados, vale dizer, à prescrição do tratamento que considerava adequado, não demonstrando o recorrente a inexistência de subordinação à disciplina, ordens e orientações administrativas provenientes daqueles que se ocupavam da direção do hospital.



     Finalmente, quanto à onerosidade, em que pese o recorrente asseverar que nunca remunerou diretamente o autor, corroboro a conclusão da sentença quanto à presença desse requisito. Com efeito, tal fato não afasta "a presença da contraprestação pelo I.D.E.A.S., uma vez que este admite que repassava os valores à mencionada empresa, que atuava apenas como uma intermediária, quase assumindo a função de típica empresa interposta".



    Não se olvida que as provas demonstraram que o autor foi orientado a integrar a pessoa jurídica, no curso do contrato de trabalho, mas, conforme exposto, prestava serviços de forma pessoal, habitual e, principalmente, sob subordinação do IDEAS.



    Diante dessas evidências, não há como depreender que a adesão do reclamante ao quadro societário da empresa ligada à AML (quando já trabalhava sob a gestão do ado há mais de três meses sem que fizesse parte de pessoa jurídica) não decorreu de estratagema utilizado pelo IDEAS para mascarar a relação de emprego.



    Ante o exposto, reputo correta a sentença que reconheceu a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, nos termos do art. 3° da CLT.



    Nego provimento. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no acordo.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente